Tribunal: TJBA
Processo: 8000876-83.2023.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000876-83.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PLANALTO - BA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

RECORRIDO: ALDINE DIAS FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
ROSILEIDE ALVES MARQUES, BRUNNA SANTOS SOARES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que conheceu e rejeitou os primeiros Embargos Declaratórios, mantendo a decisão que negou provimento ao Agravo Interno e não conheceu da remessa necessária em ação de cobrança de adicional por tempo de serviço movida por servidora pública municipal contra o Município de Planalto. O embargante alegou omissão quanto à necessidade de submissão da sentença ao reexame necessário em razão de sua natureza ilíquida (Súmula 490/STJ) e quanto à obrigatoriedade de diferimento da fixação dos honorários sucumbenciais para a fase de liquidação (art. 85, § 4º, II, do CPC), postulando o acolhimento dos aclaratórios para suprir os alegados vícios e viabilizar o prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao supostamente deixar de enfrentar a tese de obrigatoriedade da remessa necessária em sentenças ilíquidas e a questão do diferimento dos honorários advocatícios para a fase de liquidação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido aprecia expressamente as questões suscitadas, estabelecendo distinção clara entre sentenças verdadeiramente ilíquidas e aquelas que, embora não expressem valor certo, possuem elementos suficientes para liquidação por simples cálculo aritmético, o que autoriza tanto a dispensa do duplo grau de jurisdição quanto a fixação da verba honorária em percentual definido, afastando a alegação de omissão.

Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo colegiado.

O julgador, ao embasar satisfatoriamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes ou sobre todas as questões suscitadas, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir.

A oposição de segundos Embargos de Declaração reiterando argumentos já expressamente rejeitados, após advertência formal sobre a possibilidade de aplicação de multa, configura uso manifestamente protelatório do recurso, autorizando a imposição da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão examina os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, estabelecendo distinção entre sentenças ilíquidas e sentenças com liquidez aferível por simples cálculos aritméticos.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A oposição de segundos Embargos Declaratórios com reiteração de argumentos já rejeitados, após advertência expressa, caracteriza conduta protelatória passível de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 4º, II; 489, § 1º, IV; 496, § 3º, III; 1.022; 1.026, §§ 2º e 3º. Súmula 490/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.807.306/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02.09.2021; STJ, AgInt no REsp 1873359/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 17.09.2020; STJ, EDcl no REsp 1891064/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18.12.2020;
TJ-BA, Reexame Necessário nº 8000950-40.2023.8.05.0198, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, publ. 15/04/2025
;
TRF-4, Apelação Cível nº 5003837-98.2016.4.04.7103, Rel. Des. Marcelo Cardozo da Silva, 3ª Turma, j. 17/10/2023
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 8000876-83.2023.8.05.0198, oriundos da Comarca de Planalto, em que figuram como Embargante
MUNICÍPIO DE PLANALTO
e Embargada
ALDINE DIAS FERREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
mantendo-se incólume o acórdão vergastado, condenando o Embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da Embargada, ante o caráter manifestamente protelatório do recurso, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente

Relator

03